Tribunal: TJDFT
Processo: 0735259-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. CRITÉRIOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça em ação de conhecimento. No curso do recurso, foi deferida liminarmente a tutela recursal. O banco agravado interpôs agravo interno contra essa decisão monocrática, sustentando a inexistência de hipossuficiência econômica. Ambas as insurgências orbitam em torno da possibilidade de concessão da gratuidade de justiça à parte autora, servidor público com rendimentos brutos mensais superiores a cinco salários-mínimos, mas com elevado grau de endividamento e renda líquida reduzida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a declaração de hipossuficiência firmada pela parte recorrente, corroborada por documentos que demonstram comprometimento da renda líquida, é suficiente para concessão da gratuidade de justiça; e
(ii) estabelecer se, diante do julgamento do mérito do agravo de instrumento, permanece interesse processual no julgamento do agravo interno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada apenas mediante prova concreta em sentido contrário, conforme previsto no art. 99, § 3o, do CPC.
4. A aferição da capacidade financeira da parte deve considerar critérios objetivos, como a renda líquida mensal, e critérios subjetivos, como grau de endividamento, despesas essenciais, idade, saúde e ausência de sinais de riqueza, à luz da Nota Técnica no 11/2023 do CIJDF e da Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do DF.
5. No caso concreto, os documentos apresentados revelam renda líquida inferior a R$ 3.500,00, diversos descontos compulsórios e movimentação bancária restrita, o que evidencia hipossuficiência econômica, não havendo elementos que infirmem a declaração prestada.
6. A negativa do benefício exclusivamente com base em renda bruta ou categoria funcional afronta o direito de acesso à justiça e desconsidera a análise casuística exigida pela jurisprudência consolidada.
7. A jurisprudência do STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 1.178, veda o indeferimento automático do benefício com base apenas em critérios objetivos e exige, em caso de dúvida razoável, a prévia intimação da parte para comprovação de necessidade.
8. Em razão da análise do mérito do agravo de instrumento e da ausência de fato novo, resta prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão liminar que antecipara os efeitos da tutela.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de Instrumento provido. Agravo Interno prejudicado.
Tese de julgamento:
1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, afastável apenas mediante elementos concretos que evidenciem capacidade econômica suficiente para arcar com os custos do processo.
2. A análise do pedido de gratuidade de justiça deve considerar simultaneamente critérios objetivos e subjetivos, sendo inadequado indeferi-lo com base exclusiva na renda bruta ou categoria funcional.
3. A ausência de indícios concretos que infirmem a alegação de hipossuficiência impõe o deferimento do benefício, como forma de assegurar o direito fundamental de acesso à justiça.
4. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno que impugnava decisão liminar com idêntico objeto.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, incisos XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2o, 3o e 7o, e 101, § 1o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1.178 – REsps 1.988.686/RJ, 1.988.687/RJ e 1.988.697/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, j. 17.09.2025; TJDFT, Acórdãos nos 2008209, 0709645-65.2025.8.07.0000, Rel. Sérgio Rocha, j. 05.06.2025; 2005590, 0712421-38.2025.8.07.0000, Rel. Renato Scussel, j. 28.05.2025; 2032071, 0722083-26.2025.8.07.0000, Rel. Renato Scussel, j. 06.08.2025.